Tribunal: STF
Processo: Rcl 71754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ednaldo dos Santos Fernandes contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “foi preso preventivamente, supostamente, por ter infringido o Art. 2º, §§ 2º e 4º, I, Lei 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, pois em tese, por integrar a organizações Criminosas. (Doc. 01, pág. 10/12) 



    Em 25/08/2024 foi realizado o pedido de habilitação no processo nº 0224297-08.2024.8.06.0001 do qual ocorreu as principais investigações que são mencionadas no processo cautelar nº 0224315-29.2024.8.06.000, o colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza - CE até o presente momento não despacharam autorizando as habilitações dos advogados constituídos, sob alegação de tratar-se de processo sigiloso, informação que este defensor recebeu ao ligar no telefone (85) 3108- 0912 da Secretaria da Vara do Delitos de Organizações Criminosas ao falar com o sr. JEOVANE, bem como pela consulta feito no SITE do TJCE. 



    Não obstante os motivos alegados e a demora na habilitação descumpre o preceito da Súmula Vinculante 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer,



    “a) A Concessão de LIMINAR para determinar a habilitação nos autos nº 0224297-08.2024.8.06.0001, que afim de preservar a sumula vinculante violada deste Supremo Tribunal Federal, dos advogados constituídos. 



    b) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no enunciado da súmula vinculante 14.”



    Em 18 de setembro de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou oportunamente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizada habilitação nos autos nº 0224297-08.2024.8.06.0001, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada:



    “Inicialmente, cumpre informar que, em desfavor do ora reclamante e de outros acusados, a autoridade policial representou pela prisão preventiva e mandados de busca e apreensão nas fls. 1/65 dos autos do processo cautelar de número 0224315-29.2024.8.06.0001 em 12 de abril de 2024.



     Intimado para se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento de todos os pedidos formulados na representação policial (parecer de fls. 70/90). 



    Ato contínuo, em 23 de maio de 202[4], este Juízo, às fls. 92/106 dos autos de número 0224315-29.2024.8.06.0001, determinou prisão preventiva em desfavor do reclamante e alguns acusados. Ademais, também foi deferida a expedição de mandados de busca e apreensão - um desses em endereço relacionado ao paciente. O mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão foram expedidos e se encontram, respectivamente, às fls. 110 e 124 dos autos de número 0224315-29.2024.8.06.0001. 



    Após a autoridade policial acostar aos autos, às fls. 120/121, endereço atualizado do reclamante diverso do anterior mencionado, foi deferida nova expedição de mandado de busca e apreensão (decisão de fls. 133/136). Devidamente cumprido os expedientes, o novo mandado se encontra à fl. 144. 



    No que diz respeito ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, observa-se que se deu no dia 13 de junho de 2024, conforme ofício de fls 146/148. 



    Ainda nos autos da representação por prisão preventiva, às fl. 21 O, verifica-se que o reclamante constituiu advogado para patrocinar sua defesa técnica. Haja vista o sigilo externo do feito naquele momento, foi deferida a habilitação de todos os causídicos que apresentassem procuração nos autos referente aos alvos investigados, garantindo acesso aos autos do incidente processual que há decisão decretando prisão preventiva - fls. 240/241. 



    Referente aos autos da ação penal, autos de número 0224297-08.2024.8.06.0001, faz-se fundamental pontuar que, em desfavor do reclamante e dos demais acusados, o Ministério Público ofertou exordial acusatória, em 18 de julho de 2024, às fls. 838/892 e, notadamente no que diz respeito ao ora reclamante, verifica-se que foi denunciado pelos delitos previstos no Art. 2º, §§2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 244-B do ECA. 



    Conforme decisão proferida às fls. 1451/1458, percebe-se que este Juízo recebeu a referida denúncia em 19 de setembro de 2024 - momento em que foi determinada a citação do reclamante e dos demais acusados e a evolução da classe processual de inquérito policial para ação penal. 



    Nos autos da referida ação penal, às fls. 919/920, houve pleito de habilitação de defesa em favor do reclamante - o que foi devidamente analisada em decisão proferida às fls. 1419/1481, seguindo diretriz já estabelecida no despacho de fls. 1459. Nesse sentido, o pedido foi indeferido, por ora, haja vista a necessidade de garantir o sigilo naquele momento e com base na Súmula Vinculante nº 14, eis que não há qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, haja vista que houve deferimento de medida cautelar ainda pendente de cumprimento, registrando que tudo que se relacione a todos os investigados está sendo juntado aos autos. 



    Ainda na referida decisão, foi determinada a intimação da autoridade policial competente para que conclua as diligências pendentes, cumpra a medida cautelar deferida nos autos e apresente relatório com resultados obtidos em 72 (setenta e duas) horas. Determinou-se, outrossim, que, decorrido o prazo e independente de novo despacho, fosse levantado o sigilo do feito, a fim de que os autos possam tramitar publicamente, com fulcro no art. 3 7 da CF e a habilitação dos advogados que juntarem Procuração. 



    Fundamental ressaltar que, tendo em vista se tratar de processo com réus presos, os autos tramitam com prioridade e os expedientes estão sendo cumpridos com a devida urgência. 



    São essas as informações que entendo devam ser prestadas ao julgamento da presente ação.”(doc. 7)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido pedido de habilitação nos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas., tendo, contudo, determinado a sua finalização no prazo de 72 horas, após o que determinou o levantamento automático do sigilo até então em vigor, garantido o acesso aos patronos do reclamante ao inteiro daqueles autos.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente